Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO RÉU. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento tirado de cumprimento de sentença ajuizado contra o Banco do Brasil. O ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das varas com competência cível da Comarca de Ibiúna/SP.
2. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC
3. A parte executada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem.